Tribunal: TJMT
Processo: 0128377-16.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ROLAND TRENTINI E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 128377/2017
Data de Julgamento: 12-11-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – TEMA 339 – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (TEMA 660) – LIMITES TERRITORIAIS DA EFICÁCIA DE DECISÃO PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA (TEMA 715) – LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO, PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO (TEMA 848) – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE HÁ ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL AO JULGAMENTO DE MÉRITO (TEMA 895) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, A”, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
2. Se há manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral das matérias objeto de Recurso Extraordinário, é o caso de negar seguimento com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
ROLAND TRENTINI E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Trata-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO DO BRASIL S. A., com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra o decisum de fls. 987/989-TJ, desta Vice- Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 43.689/2016, ante a aplicação da sistemática de precedentes qualificados (Temas 339 660, 715, 848 e 895).
O Recorrente alega, em síntese, que, no tocante ao Tema 339, a decisão agravada não apreciou a matéria suscitada nas razões do Recurso Extraordinário, notadamente a questão sobre a ausência de legitimidade dos exequentes referente à decisão proferida na Ação Civil Pública manejada pelo IDC, em virtude da falta de autorização necessária, nos termos do artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, porquanto o título judicial não beneficiou quem não participou da ação coletiva como associado, o que também contraria o que restou decidido pelo STF no RE 573.232. (fls. 996/997-TJ).
Assevera que não há falar em não reconhecimento de repercussão geral no tocante aos artigos 1o e 5o, caput, incisos XXI, XXXVI e LIV, 92, § 2o, e 93, IX, da CF, porquanto a discussão sobre o alcance das sentenças coletivas, à luz dos mencionados artigos, de fato pode e está a se repetir em inúmeros outros processos, o que evidencia a repercussão jurídica e social da questão. (fls. 998/999-TJ).
Requer o provimento do Agravo, a fim de que o apelo extremo seja admitido e encaminhado ao STF.
Sem contrarrazões, consoante certidão de fl. 331-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Eméritos pares.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Na análise desse Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

In casu, observa-se que no tocante à suposta afronta ao artigo 93, IX, da CF, em que se alegou que a Câmara julgadora não teria analisado a questão da legitimidade ativa dos poupadores e seus sucessores, além da abrangência territorial da sentença coletiva, consignou-se que do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, neste ponto, restou decidido, in verbis:
“A controvérsia quanto ao alcance das sentenças proferidas em Ação Civil Pública é matéria pacífica no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a eficácia da sentença nesses casos não está circunscrita aos limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta a extensão do dano e os interesses colocados em juízo, não se aplicando a regra contida no artigo 16 da LACP.
(...)
Não fosse isso o bastante, as demandas coletivas que versam direitos do consumidor são especiais e possuem regramento específico, aplicando-se a interpretação sistemática dos dispositivos contidos no Código de Defesa do Consumidor.
O artigo 101, inciso I, do CDC, assegura que:
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
Como se vê, a lei confere ao consumidor a prerrogativa de eleger o foro de seu domicílio para o ajuizamento da ação individual contra o fornecedor.
Por sua vez, o art. 98, § 2o, I, do mesmo codex estabelece a competência do Juízo ‘da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual;’
Assim, se a ação individual pode ser proposta no domicílio do autor, a conclusão é a de que a execução também pode seguir a mesma regra.
Ademais, impor ao consumidor o deslocamento da competência para o juízo da ação coletiva dificultaria sobremaneira o seu acesso à Justiça, o que vai de encontro aos princípios basilares do CDC, sobretudo no que diz respeito à facilitação da defesa prevista no inciso VIII do art. 6o.
(...)
Assim, levando em consideração que o consumidor tem a prerrogativa de ajuizar a execução individual da sentença proferida em Ação Civil Pública no foro do seu domicílio, não há falar em inexigibilidade do título executivo e, tampouco na nulidade da execução”.

Logo, correta a aplicação do Tema 339, segundo o qual a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, conforme decidido no paradigma AI 791292 QO-RG/PE.
Em relação às matérias decididas quanto à aventada ofensa do contraditório e da ampla defesa (Tema 660); aos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva (Tema 715); aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado, proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação (Tema 848); e ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito (Tema 895), conforme fundamentado na decisão ora agravada, o Supremo Tribunal Federal, concluiu pela inexistência de repercussão geral, conforme se depreende da transcrição das teses abaixo:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA”. (ARE 796473 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 20-10-2014 PUBLIC 21-10-2014).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5o, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 901963 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015).

“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”. (RE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).
Logo, ante a manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral das matérias acima elencadas, é o caso de se aplicar os Temas acima mencionados, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.
Nesse contexto, verifica-se que o Recorrente não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a aplicação dos Temas 339, 660, 715, 848 e 895.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)